Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722322-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Cível de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução n.o 0711914-95.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação da parte embargada e homologou o laudo pericial. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido recursal nesse sentido. Também não há informações sobre preparo recolhido no ato de interposição ou logo após, visto que o agravo de instrumento está sujeito ao seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, 05 de junho de 2025. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador